Tribunal: TJSP
Processo: 2079161-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Decisão que determinou que a agravante se abstenha de veicular anúncios patrocinados em sua plataforma que utilize a marca 'Ridolfinvest' – Admissibilidade – Decisão agravada mantida – Recurso improvido."